Tribunal: TJDFT
Processo: 0716969-80.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ERRO IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença proferida por juízo de vara cível que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, antes do decurso do prazo recursal contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, é nula diante do posterior provimento de agravo de instrumento que reconheceu o direito à assistência judiciária gratuita.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo, sem aguardar o transcurso do prazo recursal ou o julgamento do agravo, configura error in procedendo, por violar o devido processo legal e o contraditório.
4. A concessão da gratuidade de justiça torna insubsistente o fundamento da extinção do feito, impondo-se a cassação da sentença para regular prosseguimento da ação.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento à apelação. Sentença cassada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 1o, I; 290; 485, IV; 1.015, V.